Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703816-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho Ouça-se o Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro